Tribunal: TJES
Processo: 0000437-98.2020.8.08.9101
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000437-98.2020.8.08.9101
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOYCE CAROLINI RIBEIRO DA COSTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL CONTRATUAL. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
0000437-98.2020.8.08.9101

Recorrente
: JOYCE CAROLINI RIBEIRO DA COSTA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à Recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL CONTRATUAL. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação Revisional de Financiamento Veicular (fls. 27/34), inicialmente tombada sob o nº 0012061-97.2012.8.08.0057, ajuizada em 07/11/2012 por JOYCE CAROLINI RIBEIRO DA COSTA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, objetivando a declaração de nulidade das cobranças oriundas do contrato de financiamento veicular nº 4269830533, no valor financiado de R$ 31.769,55, em 60x (sessenta parcelas) de R$ 890,58, destinado à aquisição do veículo SIENA FLEX, referentes a serviços concessionária/lojista, registro/gravame, tarifa de cadastro, avaliação de bens e IOF, e a devolução em dobro das citadas cobranças. Consta da inicial que a autora firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo, constando no contrato a relação dos serviços, quais sejam: “serviços concessionária/lojista” (R$ 1.0003,86), “registro/gravame” (R$ 46,32), “tarifa de cadastro” (R$ 550,00), “avaliação de bens" (R$ 195,00) e "IOF" (R$ 524,37), totalizando a importância de R$ 2.319,55. Ademais, aduz que o método de amortização utilizado pela Requeria é a Tabela PRICE e que a mesma capitaliza as prestações de forma mensal, razão a qual requer a modificação da forma do cálculo para o Método Gauss, tendo em vista que o método de amortização afronta a Súmula nº 121 do STF.

2
. Contestação (fls. 42/70) apresentada pela Requerida a qual alega que o serviço prestado foi expressamente discriminado no contrato de financiamento, respeitando o direito de informação do consumidor (art. 6º, inc. III, CDC), inexistindo qualquer tipo de responsabilidade capaz de determinar o dever de indenizar.

3
. Sentença (fls. 09/09v) proferida a qual entende que, com exceção da “tarifa de cadastro” e “IOF”, as demais tarifas (avaliação de bens, registro/gravame, e serviços concessionária/lojista) configuram cláusula contratual abusiva, sendo cobradas de firma indevida, uma vez que onera serviços essenciais da instituição financeira, fazendo jus a Requerente à restituição em dobro. Em relação à “Taxa de Cadastro”, a Sentença primeva embasou-se no entendimento do STJ que, por sua vez, entende que a citada taxa pode ser cobrada dos consumidores, pois é autorizado pelo Banco Central por meio da Portaria 3.919/2010, entretanto, tal valor não pode ser transferido ao consumidor em valores excessivos, como constatado no caso em tela, em que se cobrou a quantia de R$ 550,00, para uma simples conferência cadastral (PUIL nº 0014687-32.2012.808.0173, 3ª Turma Recursal de Vitória/ES, Relator Exmo. Dr. Juiz de Direito Maurício c. Rangel). Por tais razões, julgou parcialmente procedentes o pedido inicial para condenar a Requerida a restituir a autora, em dobro, o valor de R$ 1.795,18, referente às tarifas de “serviços concessionária/lojista” (R$ 1.003,86), “registro/gravame” (R$ 46,32), “cadastro” (R$ 550,00) e “avaliação de bens” (R$ 195,00).

4
. Despacho (fls. 10) o qual deferiu a gratuidade da justiça em favor da Requerente/Recorrente, recebeu o recurso no seu duplo efeito e determinou a intimação da Requerida/Recorrida para apresentar contrarrazões.

5
. Recurso Inominado (fls. 42/48) apresentado pela Requerente, com pedido de gratuidade da justiça, a qual requer a reforma da sentença objurgada em razão de ter julgado improcedente a cobrança de juros abusivos, para que i) seja determinado que a correção monetária as tarifas indevidas seja a partir do desembolso, e não a partir da propositura da ação; ii) seja julgado procedente a revisional contratual para que incidam os juros remuneratórios na forma simples, sem o efeito da capitalização, substituindo a utilização da Tabela PRICE pelo Método Gauss, vedando-se expressamente a capitalização juros em qualquer periodicidade e a cobrança de comissão de permanência, devendo a Requerida/Recorrida ser compelida a devolver à autora o montante de R$ 166,46 cobrados a maior por cada parcela, em dobro, na forma do art. 42 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar a legalidade dos encargos contratuais, em especial, do método de amortização através da Tabela Price, e da legalidade de cobrança de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Ademais, a Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pacificou a matéria: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

8
. Inicialmente, assim como assentado pelo d. Juízo
a quo
, compulsando-se aos argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que não assiste razão à Recorrente, devendo ser mantida a sentença de piso. Explico. Em suas razões recursais, a autora requereu o deferimento do pedido de revisional contratual através da aplicação do Método Gauss a fim de reestabelecer o equilíbrio contratual.

9
. De início, registro que os juros remuneratórios, também chamados de compensatórios, são aqueles devidos ao credor com objetivo de remunerar o empréstimo do capital. Nas palavras de NELSON NERY JR: “são os interesses devidos como compensação pela utilização do capital alheio” (Código Civil Comentado. 6. Ed. São Paulo: RT, 2008. p. 483). Cumpre-me destacar que a Lei 4.595/64 deu azo que as instituições financeiras estipulassem, sempre que necessário, as taxas de juros, derrogando, em relação a elas, as disposições do Dec. 22.626/33 (Lei da Usura) que qualificam como usura a cobrança de taxa de juros superior a 12%.

10
. A contumácia da interpretação dessa decisão levou o STF a redigir a Súmula 596 que estabelece: “As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

11
. Destarte, não há que se limitar a taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, podendo o réu cobrar a taxa contratada, desde que não demonstrada a abusividade excessiva. Neste contexto, verifico que: a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. (AgRg no Ag 1018134/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 17/05/2010).

12
. A fim de dirimir a controvérsia o Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. (Destaquei).

13
. Enfáticos são os julgados em hipóteses similares, inclusive do e. Tribunal de Justiça deste Estado e do c. Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que: ‘a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. [...]. (AgRg no AREsp 410.403/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)”.

14
. Colhe-se da ementa constante do REsp 1061530/RS, indicado no supracitado acórdão, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO (julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), o qual não se torna fastidioso colacionar: “Juros remuneratórios são aqueles que representam o preço da disponibilidade monetária, pago pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico celebrado entre eles. 1.1. Juros Remuneratórios Pactuados. O entendimento hoje vigente nesta 2ª Seção indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios. Isso implica, mais especificamente, reconhecer que: (i) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como já dispõe a Súmula 596/STF. (...) (ii) A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade. (...) (iii) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Único voto encontrado: REsp 680.237/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 15.03.2006). (...). As premissas básicas de solução foram lançadas no julgamento do REsp 407.097/RS, DJ de 29.09.2003, quando a 2ª Seção estava diante da cobrança de taxa de juros de 10,90% ao mês em contrato de abertura de crédito em conta corrente. Naquela oportunidade, a maioria dos Ministros manifestou o entendimento de que os juros não deveriam ser limitados, salvo em hipóteses excepcionais. A excepcionalidade pressupunha: (i) aplicação do CDC ao contrato e (ii) taxa que comprovadamente discrepasse, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação (no mesmo sentido, vide REsp 420.111/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003). Acompanhando tais precedentes, os Ministros que atualmente compõem esta 2ª Seção têm admitido a possibilidade de controle dos juros manifestamente abusivos naqueles contratos que se inserem em uma relação de consumo. O Min. Aldir Passarinho Junior vem considerando ‘a pactuação [dos juros] é livre entre as partes, somente se podendo falar em taxa abusiva se constatado oportunamente por prova robusta que outras instituições financeiras, nas mesmas condições, praticariam percentuais muito inferiores’ (REsp 915.572/RS, Quarta Turma, DJe 10.03.2008). Por isso, o Ministro Aldir defende que essa abusividade seja demonstrada em ‘que propicie a comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a época da firmatura do pacto’ (AgRg no REsp 935.231/RJ, Quarta Turma, DJ de 29.10.2007). No mesmo sentido, o Min. João Otávio de Noronha tem asseverado que ‘alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado’ (AgRg no Resp 939.242/RS, Quarta Turma, DJe de 14.04.2008). (...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada”.

15
. No caso
sub examen
, em especial o contrato primevo, observo que a taxa efetiva anual (
24,90%
) se mostra superior ao duodécuplo da mensal (
1,87%
) havendo que se pôr em destaque o teor da Súmula 541 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

16
. De se ver, assim, que estas taxas se apresentam razoáveis aos padrões de mercado em novembro/2012, quando do ajuizamento da ação, conforme se aferiu da Tabela do Banco Central, aonde a operação – taxa média – para financiamento de veículos, naquele mês/ano era de
1,70%
a.m. e
20,47%
a.a, portanto, não se mostrando, assim, desarrazoada a taxa contratada com a de mercado, em desconformidade com aquelas comumente aplicadas.

17
. A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

18
. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, Dje de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Extrai-se ainda: “A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras” (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011)”. (AgRg no AREsp 559.071/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015).

19
. Em relação aos juros remuneratórios, no que concerne ao emprego da Tabela PRICE, assentou-se no REsp nº 973.827, cuja relatoria coube à Exma. Min. Maria Isabel Galotti, a premissa escorreita – baseada em minuciosa e didática explanação dos fundamentos matemáticos envolvidos – de que os juros de cada parcela vincenda incidem tão só sobre o saldo devedor do mês anterior, não havendo incorporação de juros ao capital. A capitalização proscrita pelo ordenamento jurídico, nesse caso, somente ocorrerá se, em face do inadimplemento do devedor, o credor fizer incidir novos juros remuneratórios sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes nas prestações inadimplidas no vencimento). Com essas premissas em mente, conclui-se que a mera estipulação da taxa de juros composta (quando da formulação da taxa de juros efetiva anual) e o emprego da Tabela PRICE (para o cálculo das amortizações periódicas em parcelas fixas), não implica anatocismo, fenômeno que jamais se opera no período de normalidade contratual, já que dependente do inadimplemento para se apresentar.

20
. Como sabido, a Tabela PRICE é um sistema de amortização, que possui como característica o fato de reunir uma subparcela de amortização e outra subparcela de juros, de tal forma que a soma dessas duas parcelas, ou seja, o valor total das parcelas, durante todo o período, seja igual. Ressalte-se que o sistema da Tabela PRICE existe para se calcular prestações constantes e, caso a utilização desse sistema seja feita de modo que resultem juros dentro dos limites legais, não há qualquer ilegalidade.

21
. A doutrina financeira de Carlos Pinto Del Mar,
in
“Aspectos Jurídicos da Tabela Price, Ed. Jurídica Brasileira, 2001, p. 40”, define a Tabela Price da seguinte maneira: “A Tabela Price nada mais é do que um sistema de amortização, que tem como característica o fato de reunir uma subparcela de amortização e outra subparcela de juros, de tal forma que a soma dessas duas parcelas, ou seja, o valor total das parcelas, durante todo o período, seja uniforme”.

22
. Daí que, quando se pretender amortizar um empréstimo em parcelas constantes, compreendendo amortização de juros, a qualquer taxa, o sistema será inevitavelmente o da Tabela Price, eis que a matemática não conhece outro método que apresente prestações constantes. O que é proibido, em determinadas circunstâncias é cobrar juros dos juros, e não de realizar uma operação matemática qualquer, calculando a juros compostos. Isto deve ser entendido inicialmente para evitar alguns absurdos como os que vêm atualmente, proclamando que é ilegal a Tabela Price pelo fato de esse basear-se no conceito de juros compostos.

23
. O sistema da Tabela Price existe para se calcular prestações constantes. Se a utilização desse sistema é feita de modo que resultem juros dentro dos limites legais, não há qualquer ilegalidade. Realmente dizer que o sistema da tabela Price é ilegal por adotar o critério de juros compostos é uma aberração.

24
. Em relação à Tabela Price, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que ela não implica capitalização mensal de juros: “[...] 1. O Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, não prevê, a priori, a incidência de juros sobre juros. Todavia, na hipótese de o valor da prestação ser insuficiente para cobrir a parcela relativa aos juros, pode ocorrer de o resíduo não pago ser incorporado ao saldo devedor e sobre ele virem a incidir os juros da parcela subsequente, configurando-se anatocismo, vedado em nosso sistema jurídico. (...)” (STJ. AgRg no REsp 933928/RS. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 23/02/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 04/03/2010).

25
. Destarte, quanto à alegação de suposta ilegalidade na utilização da Tabela Price, esta, por si, só não implica capitalização indevida de juros, portanto, não é vedada a sua utilização, já tendo, o e. Tribunal de Justiça deste Estado, manifestado, inclusive, em ação que tem por objeto contrato de arrendamento mercantil (
leasing
) que: “4. Não há óbice legal à aplicação da Tabela Price como sistema de amortização, uma vez que a mesma não implica, necessariamente, capitalização de juros. Precedentes” (TJES, Classe: Apelação, 24120194881, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2016, Data da Publicação no Diário: 06/09/2016).

26
. De se registrar ainda, a jurisprudência do TJES em igual sentido: “[...] 1. Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não é vedada, a princípio, a adoção da tabela Price para os contratos imobiliários, tendo em vista que esse sistema não implica, inexoravelmente, ocorrência de capitalização de juros. Apenas quando a prestação é insuficiente para o pagamento da parcela de juros do período - amortização negativa - é que ocorrerá a capitalização indevida. 2. Nesse contexto, a existência, ou não, de capitalização de juros no sistema Price constitui questão de fato a ser solucionada a partir da interpretação das cláusulas contratuais e provas documentais e periciais. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 11090052082, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017).

27
. Tem-se a amortização negativa quando o montante dos juros superar o das prestações fixas na Tabela Price, quando, então, o valor da amortização será negativo. Desse modo, de se concluir que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência da necessária amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização contratado, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, diante da inexistência de prova da abusividade na aplicação da Tabela Price no contrato em tela, deve prevalecer à manifestação de vontade externada no momento da celebração do negócio jurídico.

28
. A Recorrente aduz, ainda, a nulidade de cláusula contratual a possibilitar, cobrança de juros moratórios cumulados com comissão de permanência. Diferentemente dos juros remuneratórios (os quais encontram limite tão somente na taxa média de mercado), os juros moratórios não podem ser cobrados, em regra, em percentual superior a 1% (um por cento) ao mês.

29
. Senão vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça já, inclusive, sumulado – nº 379: “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

30
. Por sua vez, a comissão de permanência encontra previsão na Resolução nº 1.129/86 do Conselho Monetário Nacional, editada com fundamento no art. 4º, inc. VI e IX, da Lei nº 4.595/64, que faculta aos “bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, caixas econômicas, cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento e sociedades de arrendamento mercantil cobrar de seus devedores por dia de atraso no pagamento ou na liquidação de seus débitos, além de juros de mora na forma da legislação em vigor, “comissão de permanência”, que será calculada às mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento”.

31
. Verifica-se, dessa forma, que se trata a comissão de permanência de instituto jurídico previsto em normas do Banco Central do Brasil, o que torna sua cobrança legal. Entrementes, tal encargo não pode ser cumulado com encargos moratórios, nos termos já amealhados pelas Súmulas nº 294 e 472, ambas do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 294 – “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de contrato”; Súmula 472 – “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

32
. Convém salientar que conforme se depreende da leitura da Súmula nº 294 acima transcrita, a forma da aplicação da comissão de permanência não é ilimitada, uma vez que tal encargo tem natureza jurídica tríplice, ou seja: destina-se à remuneração do capital emprestado, à atualização monetária do saldo devedor e à sanção pelo descumprimento do contrato.

33
. Por essa razão, a comissão de permanência não pode ser cobrada em conjunto com quaisquer outros encargos, tais como juros remuneratórios, juros de mora, correção monetária ou multa contratual. Ocorrendo esta hipótese, haveria incidência dupla de remuneração do capital, dupla composição do valor emprestado e dupla sanção ao devedor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

34
. Inúmeras foram as decisões judiciais a respeito da matéria, o que ensejou a edição das Súmulas 30 e 296 pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim enunciam: Súmula 30. “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; Súmula 296. “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

35
. Conclui-se, assim, pela impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. Estabelecidas as conceituações acima, verifico que não há cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, mas tão somente juros de mora e multa contratual.

36
. Diante do que fora exposto, em razão da ausência de abusividade praticada pela Recorrida, é o caso de improcedência
in totum
dos pedidos formulados.

37
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

38.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação a autora/recorrente, deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

Tese de julgamento:

1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: REsp nº 973.827/RS.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)